Tribunal: TJES
Processo: 5002941-58.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002941-58.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA REALIZADA EM INSCRIÇÃO DA OAB DE OUTRO ESTADO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RETIFICAÇÃO DE ERRO MATERIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão que não conheceu dos Embargos de Declaração, por intempestividade, opostos contra acórdão que negara provimento à Apelação. A parte agravante sustenta nulidade da intimação, realizada na inscrição do advogado na OAB/RS e não na OAB/ES, além de alegar erro material na decisão recorrida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se houve nulidade da intimação eletrônica, em razão de ter sido dirigida à inscrição do advogado em outro Estado; e
(ii) estabelecer se os Embargos de Declaração opostos em 10/04/2025 são tempestivos, diante do comparecimento espontâneo da parte após o acórdão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A intimação eletrônica é válida quando realizada em nome do advogado expressamente indicado nos autos, ainda que conste sua inscrição em outro Estado da OAB, não havendo demonstração de prejuízo.

A nulidade prevista no art. 272, §5º, do CPC exige desatendimento ao pedido expresso de intimação em nome do patrono indicado, o que não ocorre quando a comunicação é direcionada ao próprio advogado cadastrado nos autos.

O comparecimento espontâneo da parte, por meio de seu advogado, supre eventual vício de intimação e deflagra o prazo recursal, conforme entendimento consolidado do STJ e do próprio TJ/ES.

As petições protocoladas pela agravante em 18/12/2024 e 15/01/2025 demonstram ciência inequívoca do acórdão disponibilizado em novembro de 2024, iniciando-se o prazo para Embargos de Declaração já em dezembro de 2024.

O protocolo dos Embargos apenas em 10/04/2025 revela manifesta intempestividade, dada a fluência do prazo de 5 dias previsto no art. 1.023 do CPC.

O equívoco material, consistente em referência a “Agravo de Instrumento” em vez de “Embargos de Declaração”, deve ser corrigido, sem alteração do resultado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido, apenas para correção do erro material.

Tese de julgamento:

A intimação eletrônica realizada em nome do advogado expressamente indicado nos autos é válida, ainda que conste sua inscrição em seccional diversa da OAB.

O comparecimento espontâneo da parte supre eventual vício de intimação e inicia o prazo recursal.

A oposição de Embargos de Declaração após meses da ciência inequívoca da decisão configura manifesta intempestividade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº5002941-58.2023.8.08.0024

AGRAVANTE
:
DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

AGRAVADO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

V O T O

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por
DIMASTER - COM
É
RCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

contra a decisão de Id 15396457, que não conheceu dos Embargos de Declaração (Id 13119089) ante a sua intempestividade.

Em suas razões de Id 15880600, a agravante sustenta, em síntese, que:
I)
há erro material na decisão recorrida, que menciona “Agravo de Instrumento” quando o correto seria “Embargos de Declaração”;
II)
não há que se falar em intempestividade dos aclaratórios pois a intimação para ciência da sentença foi realizada com a OAB do Rio Grande do Sul, e não do Espírito Santo;
III)
a inexistência de intimação de advogado expressamente indicado pela parte configura nulidade da intimação.

Contrarrazões de Id 16009175 pugnando pelo desprovimento do recurso.

Presentes os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo ao seu julgamento.

Pois bem. Compulsando os autos, verifica-se que o acórdão de Id 10987985, de relatoria do em. Des. Carlos Simões Fonseca, conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação interposto pela ora agravante.

Opostos os aclaratórios de Id 13119089, não foram conhecidos em razão de sua intempestividade, conforme decisão monocrática de Id 13119089.

A controvérsia recursal cinge-se em aferir a tempestividade dos Embargos de Declaração opostos em 10/04/2025 (Id 13119089) contra o acórdão disponibilizado em novembro de 2024, diante da alegação de nulidade da intimação eletrônica por ter sido realizada em inscrição da OAB/RS, e não da OAB/ES,
embora
ambas pertencentes ao mesmo causídico.

Pois bem. Adianto que a insurgência não merece prosperar, devendo ser mantida a decisão monocrática que reconheceu a intempestividade dos Embargos de Declaração outrora opostos.

Certamente não se olvida que, nos termos do art.272, §5º, do Código de Processo Civil,
“c
onstando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade”.

Ocorre que, na hipótese dos autos,
a intimação eletrônica foi realizada precisamente na pessoa do patrono expressamente indicado pela parte e então cadastrad
o
nos autos, Dr. Júlio César Goulart Lanes,
ainda que sob sua OAB do Estado do Rio Grande do Sul e não do Espírito Santo.

Diversamente do que tenta fazer crer a agravante, não se trata, portanto, da hipótese de nulidade prevista no diploma processual e reconhecida pelo c. Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a intimação foi realizada especificamente em nome do advogado indicado pela parte, trocando-se apenas o Estado de registro na Ordem dos Advogados do Brasil, sem qualquer prejuízo demonstrado na efetivação da intimação.

Ademais, ainda que assim não fosse, a análise detida dos autos revela circunstância fática que se sobrepõe a qualquer discussão sobre eventual vício de intimação: a ciência inequívoca decorrente do comparecimento espontâneo da parte.

Como cediço, o Direito Processual Civil moderno é regido pelo princípio da instrumentalidade das formas e da boa-fé processual, de modo que não se declara nulidade sem prejuízo.

No caso dos autos, embora a agravante alegue desconhecimento do ato decisório, verifica-se que compareceu espontaneamente ao feito, peticionando em duas oportunidades distintas após a prolação do acórdão (19/11/24) e antes da oposição dos embargos (10/04/25), representada pelo mesmo patrono que alega a falha na intimação, Dr. Júlio César Goulart Lanes:

1 - Em
18/12/2024
, a agravante protocolou petição (Id 11586262), assinada eletronicamente pelo referido advogado.

2-Em
15/01/2025
, a agravante protocolou nova petição (Id 11744603), também assinada pelo mesmo causídico.

Isso posto, não há como se dissociar o peticionamento eletrônico do acesso aos autos. Ao ingressar no sistema para peticionar e juntar documentos em dezembro de 2024 e janeiro de 2025, o patrono da agravante teve, forçosamente, acesso ao conteúdo integral do processo e inclusive ao acórdão que já se encontrava nos autos desde novembro de 2024.

A jurisprudência deste e. Tribunal e do c. Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o comparecimento espontâneo aos autos, inclusive para a prática de atos diversos, supre eventual falta ou nulidade de intimação, fluindo o prazo a partir desse momento:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVADA.

1. As questões postas à discussão foram dirimidas pelo órgão julgador de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, portanto, deve ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1 .022 do CPC/15. Precedentes.

2. Consoante entendimento reiterado do STJ, o comparecimento espontâneo do réu no processo supre a ausência de sua intimação quando é atingida a finalidade do ato, qual seja, cientificar a parte, de modo inequívoco, acerca da demanda ajuizada contra ela. 2.1. Hipótese em que o comparecimento espontâneo ocorreu por intermédio da juntada aos autos de procuração que conferia à parte o poder de receber intimações em nome da representada. Inexistência de vício de intimação.

Precedentes.

3. Agravo interno desprovido. (STJ. AgInt no AREsp nº1938650/MT. 2021/0217972-3. Órgão Julgador: Quarta Turma. Relator: Ministro Marco Buzzi. Data de Julgamento: 12/12/22. DJe: 16/12/22). (grifo nosso)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA . COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA PARTE. PRAZO RECURSAL INICIADO INDEPENDENTEMENTE DE INTIMAÇÃO FORMAL.
RECURSO DESPROVIDO.

I . CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto por Geraldo Lopes Barbosa contra decisão unipessoal que não conheceu de recurso de agravo de instrumento, por ausência de preenchimento do requisito extrínseco de admissibilidade, qual seja, a tempestividade. O agravante alega cerceamento de defesa e nulidade absoluta em razão de ausência de intimação formal da decisão que determinou a penhora.

II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o comparecimento espontâneo da parte nos autos supre a necessidade de intimação formal para o início da contagem do prazo recursal; e (ii) verificar se o agravo de instrumento interposto pelo agravante é tempestivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A contagem do prazo para interposição de recurso em autos eletrônicos é de 15 dias úteis, conforme disposto no art. 1.003, § 5º, c/c arts. 219 e 231, V, do CPC, sendo o termo inicial a ciência inequívoca da parte acerca do ato processual.
4. O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça estabelece que o comparecimento espontâneo da parte nos autos supre a intimação formal, deflagrando o início da contagem do prazo recursal, conforme precedentes (EREsp 1415522/ES, Rel. Min. Felix Fischer, Corte Especial) . 5. No caso concreto, o agravante, por meio de seu patrono, manifestou-se espontaneamente nos autos em 08/05/2024, após ciência inequívoca da decisão que determinou a penhora. O agravo de instrumento foi interposto somente em 02/07/2024, sendo, portanto, intempestivo.

IV . DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
O
comparecimento espontâneo da parte nos autos supre a necessidade de intimação formal e deflagra o início da contagem do prazo recursal. A intempestividade do recurso inviabiliza o seu conhecimento.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.003, § 5º; 219; 231,

V. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1415522/ES, Rel . Min. Felix Fischer, Corte Especial, j. 29/03/2017, DJe 05/04/2017. (TJ/ES. Agravo de Instrumento nº5008407-71.2024.8.08.0000. Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível. Relator: Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior. Data de Julgamento: 19/02/25). (grifo nosso)

Destarte, ainda que se desconsiderasse a ciência registrada pelo sistema em 04/12/2024, o prazo recursal teria se iniciado, inequivocamente, na primeira oportunidade em que o advogado atuou nos autos após a decisão colegiada, ou seja, em
18/12/2024
.

Considerando o prazo de 5 (cinco) dias previsto no art. 1.023 do CPC para a oposição de Embargos de Declaração, verifica-se que o protocolo realizado apenas em
10/04/2025
é manifestamente intempestivo.

Portanto, a decisão monocrática que reconheceu a intempestividade não merece reparo nesse tocante, eis que fundamentada na realidade fática dos autos, que demonstra a ciência inequívoca da decisão meses antes da interposição do recurso.

Nada obstante, com relação ao pequeno erro material consubstanciado na menção do recurso intempestivo como “Agravo de Instrumento”, tem-se que de fato tratou-se de equívoco que em nada altera as conclusões anteriores, devendo, contudo, ser corrigido.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno e reformo a decisão monocrática de Id 15396457 tão somente para que onde consta “Agravo de Instrumento” passe a constar “Embargos de Declaração”.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a decisão monocrática de Id 15396457 tão somente para que onde consta “Agravo de Instrumento” passe a constar “Embargos de Declaração”.